Tribunal: TJDFT
Processo: 0709272-87.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709272-87.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO ALEXANDRE DO VALE CANDIDO APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por RICARDO ALEXANDRE DO VALE CÂNDIDO em face de sentença de ID 55483490 prolatada pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que julgou improcedentes os pedidos do apelante. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 6 de fevereiro de 2024 13:21:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador